Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-86.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704800-86.2022.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA APARECIDA DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O Agravo de Instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e de recurso, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099 e art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o agravo interposto pela recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e de recurso. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar que efetuou o recolhimento das custas devidas nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma oportunidade, à agravante para cumprir os termos do artigo 1017, I, do Código de Processo Civil, a fim de traga aos autos as cópias necessárias para instruir o feito e para que regularize sua representação processual, mediante juntada de procuração nos autos. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital